Tribunal: TJMT
Processo: 1004534-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004534-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGILIZE SERVICOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 37.444.320/0001-40 (AGRAVADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 2o-B DA LEI No 9.494/97 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES AOS COFRES PÚBLICOS – RECURSO PROVIDO.

1. O instituto processual da tutela de evidência visa conferir maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Ao contrário das demais espécies de Tutela Provisória, a tutela de evidência se baseia unicamente em um juízo de probabilidade, ou seja, na demonstração documental robusta e suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, independendo, pois, da demonstração do
periculum in mora.

2.

In casu
, a tutela de evidência foi concedida sem prévia oitiva da Fazenda Pública e não se fundamenta em tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, razão pela qual, torna-se imperiosa a sua reforma.

3
.
O deferimento imediato do pagamento ação de cobrança em face da Fazenda Pública mediante bloqueio e liberação de bens públicos, em sede de antecipação dos efeitos da tutela de evidência, configura violação à regra do art. 100 da CF quanto à ordem de pagamento de precatórios judiciais, bem como implica preterição em relação aos credores do Poder Público, em evidente ofensa ao princípio da isonomia.

4.
(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona e reiterada no sentido de ser obrigatória a submissão ao rito do precatório do pagamento de valores devidos pelas Fazendas Públicas em face de sentença judicial, ainda que prolatada em sede de mandado de segurança (AgRg na Rcl 1.827/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 28.6.2011). (...)
(STJ – Rcl 5.811/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 01/02/2013).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA ME.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança no 11270-13.2015.8.11.0002 – código 399869 movida por
Agilize Serviços de Entrega e Transporte Rodoviário Ltda ME
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de evidência e determinou a expedição de alvará judicial no valor de R$ 1.430.877,58 (um milhão quatrocentos e trinta mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) em favor da ora agravada.

Aduz, em síntese, que,
a Recorrida ajuizou ação de cobrança, objetivando o recebimento da importância de R$ 1.375.436,69 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), resultante de créditos junto a diversas secretarias estaduais, pleiteando a concessão de tutela antecipada, que foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, tendo sido bloqueado o mencionado valor, contudo, após interpor o recurso de agravo de instrumento no 95295/2015, foi concedido efeito suspensivo e a tutela revogada pelo Juízo
a quo.

Informa que, posteriormente, a Recorrida pleiteou novamente a tutela antecipada, dessa vez, da quantidade R$ 2.883.599,92 (dois milhões oitocentos e oitenta e três mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), cujo montante corresponderia ao valor atualizado das notas fiscais juntadas com a petição inicial, acrescida de notas fiscais juntadas no curso da lide, isto é, posteriormente à propositura da ação, contrariando às disposições do art. 434, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, contrariando a decisão proferida por este Sodalício, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 95295/2015, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a tutela antecipada no valor pleiteado pela Agravada, tendo sido levantado a quantia de R$ 1.497.519,45 (um milhão quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos) e o restante do valor, R$ 1.430.877,58 (um milhão quatrocentos e trinta mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), foram bloqueados pelo Juízo
a quo
.

Esclarece que, contra tal decisão, o ora Agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento de n. 1012312-18.2017.8.11.0000, em que foi deferida a liminar para suspender a decisão agravada, bem como, foi determinada a imediata restituição da quantia levantada no valor de 1.497.519,45 (um milhão quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), na data de 19-12-2017.

Afirma que, ao final, em julgamento realizado em 13-8-2018, o recurso de agravo de instrumento foi provido, nos termos do voto desta Relatora, que determinou o desbloqueio da importância de R$ 2.928.397,03 (dois milhões novecentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e três centavos) nas contas do Estado de Mato Grosso, ratificando, inclusive a liminar que determinou a imediata restituição da quantia levantada pela Agravada, no importe de R$ 1.497.519,45 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), devidamente atualizada, via Sistema Bacenjud, nas contas da Agravada.

Noticia que, recentemente, em fevereiro de 2019, e mesmo após o julgamento deste último recurso de agravo de instrumento, a parte Agravada inova e pede novamente a concessão de tutela de evidência para o fim de receber o valor que estava bloqueado na quantia de R$ 1.430.877,58 (um milhão quatrocentos e trinta mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), tudo com o objetivo único quer de descumprir a decisão do Tribunal de Justiça, quer inovar e modificar o pedido de tutela de evidência, tendo o Juízo, sem ouvir o Agravante, concedido a tutela de evidência e determinado a expedição dos alvarás para levantamento das quantias bloqueadas.

Defende a reforma da decisão, em razão do descumprimento pelo Juiz de Primeiro Grau do decidido no Agravo de Instrumento de n.o 1012312-18.2017.8.11.0000, bem como da impossibilidade de conceder tutela de evidencia contra a Fazenda Pública, para pagamento de quantia em dinheiro, sem observância do regime de precatórios, além da ausência dos requisitos para concessão da tutela de evidência.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, e determinar a imediata restituição dos valores todos levantados neste processo, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, e no mérito, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que declinou da competência para esta Desembargadora, determinando a redistribuição por prevenção, em razão da distribuição do Agravo de instrumento sob no 1012310-48.2017.811.0000 (ID no 7583915).

Antes de analisar o pedido de liminar, determinei a intimação do Recorrente para acostar aos autos, a cópia da petição que ensejou a decisão agravada, por se tratar de documento obrigatório, previsto no artigo 1.017, I, do CPC (Id. 7825669), tendo cumprido a determinação em 17-5-2019, consoante petição de Id. 7849063.

O pedido de liminar foi deferido por esta Relatora no ID no 7871798, para suspender a decisão agravada.

A Agravada, apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, quedando-se inerte, conforme certidão de ID no 8341334.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 8502385, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança no 11270-13.2015.8.11.0002 – código 399869 movida por
Agilize Serviços de Entrega e Transporte Rodoviário Ltda ME,
concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de evidência e determinou a expedição de alvará judicial no valor de R$ 1.430.877,58 (um milhão quatrocentos e trinta mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) em favor da ora agravada, com fundamento nos incisos I, II, e IV do art. 311 do CPC/2015.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que, o instituto da tutela de evidência visa conferir maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Ao contrário das demais espécies de Tutela Provisória, a tutela de evidência se baseia unicamente em um juízo de probabilidade, ou seja, na demonstração documental robusta e suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, independendo, pois, da demonstração do periculum
in mora
.

Para ser deferida, a tutela de evidência depende do alto grau de verossimilhança e credibilidade da prova documental apresentada, capaz de demonstrar a existência do direito do autor, e o Magistrado somente poderá decidir liminarmente nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 311 do CPC/2015.

Veja-se:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
[Destaquei]

Conforme consignado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo,
nas hipóteses dos incisos I e IV, o Magistrado de Primeiro Grau somente poderia deferir a medida após a oitiva da Fazenda Pública e quanto ao inciso II, apenas se houvesse recurso repetitivo a respeito do tema, o que não é o caso dos autos
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1
. A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese
. 2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.
(STJ - AgInt na Pet: 12363 RJ 2018/0250623-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019). [Destaquei]

In casu
, a tutela de evidência foi concedida sem prévia oitiva da Fazenda Pública e não se fundamenta em tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, razão pela qual, torna-se imperiosa a sua reforma.

Ademais, é cediço que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de ação judicial, se regem pelo disposto no art.100 da Constituição Federal,

sujeitando-se necessariamente ao regime de precatório,
in verbis:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO.
EFEITOS FINANCEIROS DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS
. SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO.

1. Hipótese em que a ora reclamante foi demitida, em 1977, do cargo de professora. Em 2005, pediu a revisão do ato, acolhida em parte para reintegrá-la ao serviço público e limitar o pagamento de vencimentos atrasados ao lustro anterior à propositura da demanda.

Diante da ausência de resposta a pedido de reconsideração referente a essa parte final (para que o ressarcimento se dê a partir de 1977), impetrou Mandado de Segurança, cuja segurança foi concedida pelo Tribunal de origem e confirmada pelo STJ. A presente reclamação indica a inércia do reclamado no cumprimento do comando.

2. A reclamante busca a execução do julgado, cujos efeitos financeiros devem ser pleiteados na forma do art. 730 do CPC. Não pode a parte se valer de Reclamação como sucedâneo de pretensão executiva de cunho pecuniário, previsão de procedimento específico para tanto.

3. "A reclamação não é o meio processual adequado para a veiculação da pretensão executória decorrente da concessão da ordem mandamental, seja da obrigação de fazer seja da obrigação de pagar, a qual deverá seguir o procedimento adequado previsto no Código de Processo Civil. Precedentes.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona e reiterada no sentido de ser obrigatória a submissão ao rito do precatório do pagamento de valores devidos pelas Fazendas Públicas em face de sentença judicial, ainda que prolatada em sede de mandado de segurança
" (AgRg na Rcl 1.827/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 28.6.2011).

4. Reclamação improcedente.
(STJ – Rcl 5.811/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 01/02/2013). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que,
a Lei n. 9.494/97 não admite a concessão de tutela antecipada ou medida liminar contra a Fazenda Pública que implique em liberação de pagamento de qualquer natureza, visto que a execução da sentença deve se dar somente após o trânsito em julgado, consoante o disposto no art.2o-B da Lei no 9.494/97, que assim prescreve:

Art. 2
o
-B.

A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso
, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
[Destaquei]

Nesse aspecto, é notório o
periculum in mora
inverso, em razão do impacto de tal provimento judicial no patrimônio público do Agravante, máxime devido ao rígido modelo de concessão de medidas liminares em face do Poder Público, previsto nas Leis no 9.494/97 e no 8.437/92, e às dificuldades que poderão ser enfrentadas pelo Estado de Mato Grosso, para resgatar a vultosa quantia liminarmente bloqueada, se a ação originária for julgada improcedente.

Desse modo, entendo que é inadmissível a concessão de tutela de evidência em ação de cobrança contra a Fazenda Pública para a expedição de alvará judicial de levantamento de valores, cuja sentença condenatória sequer pode ser executada antes do trânsito em julgado, conforme o disposto no art.2o-B da Lei n.9.494/97, visto que violaria a regra do art.100 da Constituição Federal, que preleciona que
os pagamentos devidos pelo Estado, por meio de ordem judicial, devem se dar após o trânsito em julgado com inscrição em precatório
.

Com efeito, o patrimônio público é revestido de inalienabilidade e impenhorabilidade, sendo que, por essa razão, que a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública possui procedimento especial, que não prevê, salvo situações excepcionais, a possibilidade de execução direta por expropriação mediante bloqueio de dinheiro ou de qualquer outro bem público.

Portanto, os créditos devidos pela Fazenda Pública devem ser alinhados em ordem cronológica de apresentação, mediante precatórios, mesmo aqueles de natureza alimentar, em que pese possuírem preferência no seu recebimento, de forma que se mostra ser mais prudente aguardar a conclusão da instrução probatória pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o desbloqueio da importância de R$ 1.430.877,58 (um milhão quatrocentos e trinta mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) nas contas do Estado de Mato Grosso, ratificando, liminar deferida no ID no 1511598, para que seja restituído o valor bloqueado aos cofres do Estado de Mato Grosso.

Determino, ainda, o envio de cópia dos presentes autos à Corregedoria-Geral de Justiça, para apurar a conduta do Magistrado Singular, em razão da prolação de reiteradas decisões determinando o imediato bloqueio de valores da Fazenda Pública, sem observância do disposto no art. 100 da Constituição Federal, cujas verbas sujeitam-se necessariamente ao regime de precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020